Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-32.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada em parte. 3. Não conhecimento da parte em que houve indevida inovação recursal. 4. Alegação de abusividade da taxa de juros pactuada. Não configuração. Juros que não discrepam substancialmente da média de mercado. 5. Tarifa de registro. Cobrança indevida. Obrigação de efetuar registro atribuída

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada em parte. 3. Não conhecimento da parte em que houve indevida inovação recursal. 4. Alegação de abusividade da taxa de juros pactuada. Não configuração. Juros que não discrepam substancialmente da média de mercado. 5. Tarifa de registro. Cobrança indevida. Obrigação de efetuar registro atribuída ao devedor. Devolução da tarifa determinada, de forma simples. 6. Recurso PROVIDO PARCIALMENTE, na parte conhecida.